Tribunal: TJES
Processo: 5009033-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009033-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CLEVERSON PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PENALIDADES DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO INFORMAL DO VEÍCULO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

2. A mera alegação de alienação informal do veículo, sem a apresentação de prova material robusta que corrobore a transferência de propriedade, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

3. A controvérsia que demanda dilação probatória aprofundada, visando a apuração da responsabilidade pelas infrações, inviabiliza o acolhimento do pedido em sede de tutela de urgência.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5009033-56.2025.8.08.0000

Agravante: José Cleverson Pereira dos Santos

Agravado: Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Cleverson Pereira dos Santos contra a decisão de id 70145586, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória nos autos da ação anulatória de débitos e penalidades de trânsito cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência.

Nas razões recursais de id. 14133212, o agravante sustenta em síntese que a) a decisão agravada incorreu em erro no procedimento ao indeferir a tutela de urgência sob o argumento de insuficiência de provas, sem antes oportunizar a produção de outras provas, violando o art. 10 do CPC e o devido processo legal; b) a suspensão de sua CNH impede o exercício de sua profissão de motorista, acarretando prejuízos à sua subsistência, o que configura perigo de dano grave; c) embora os atos administrativos gozem de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a exigência de prova documental robusta em sede de tutela de urgência, sem a oportunização de dilação probatória, conflita com a finalidade da tutela de urgência e com princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e o direito ao trabalho; d) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a exigência de registro da transferência do veículo no órgão de trânsito para fins de responsabilidade por infrações, desde que comprovada a alienação e a tradição do bem; e) a probabilidade do direito é reforçada pelo fato de a irmã do agravante, a quem o veículo foi transferido informalmente, ser falecida, tornando razoável a prova testemunhal para suprir a lacuna documental, conforme art. 445 do CPC; e f) os vínculos empregatícios constantes em sua CTPS comprovam que o agravante não estava no estado do Espírito Santo durante o período das infrações, o que atesta a impossibilidade física de ter cometido as infrações.

Decisão proferida no id 14213433, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 15423293.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 29 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência visando a suspensão dos efeitos de penalidades de trânsito, ante a alegação de que o veículo automotor causador das infrações teria sido alienado antes da sua ocorrência.

Conforme a jurisprudência,
“a tutela provisória está condicionada ao atendimento cumulativo de alguns requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e, ainda, conforme dispõe o §3º, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.156710-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2025, publicação da súmula em 27/08/2025).

Em sintonia:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão. Ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado, o seu indeferimento é medida impositiva, sobretudo se considerada a necessidade de ampla dilação probatória para o deslinde da controvérsia.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.034706-9/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2025, publicação da súmula em 27/08/2025)

Embora haja perigo de dano no caso concreto, em razão da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravante, não restou demonstrada a probabilidade de seu direito.

A simples alegação de que houve uma entrega informal do veículo, desprovida de qualquer prova material, é insuficiente para afastar a presunção legal de legitimidade das penalidades registradas em nome do proprietário que consta nos dados do Departamento Estadual de Trânsito.

Conforme ressaltado pelo Magistrado de 1º grau, a análise da suposta ilegitimidade do agravante para responder pelos débitos exige dilação probatória mais aprofundada, o que inviabiliza o acolhimento do pedido liminar.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.